Tribunal: TJMT
Processo: 0038976-82.2014.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0038976-82.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (EMBARGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), REDE DE POSTOS 3R LTDA - ME - CNPJ: 04.111.378/0002-02 (EMBARGANTE), VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - CPF: 371.788.651-72 (ADVOGADO), RODRIGO DOS SANTOS OSMAR - CPF: 812.064.611-87 (EMBARGANTE), JULIANE LOPES GUIMARAES DOS SANTOS OSMAR - CPF: 801.926.291-15 (EMBARGANTE), RENATO GABRIEL DOS SANTOS OSMAR - CPF: 714.099.121-91 (EMBARGANTE), KARLA ALESSANDRA BARBATO DA SILVA OSMAR - CPF: 009.149.461-37 (EMBARGANTE), ALCIDES LUIZ FERREIRA - CPF: 008.362.697-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito civil e processual civil. embargos de declaração em apelação cível. contrato de distribuição de combustíveis. multa contratual e devolução de bonificação antecipada. alegações de omissão, contradição e erro de fato.
embargos rejeitados.

I. caso em exame

1. Recurso de Embargos de Declaração oposto contra acórdão que desproveu Recurso de Apelação e confirmou sentença condenatória ao pagamento de cláusula penal, devolução proporcional da bonificação antecipada, retirada de equipamentos e marca da distribuidora, bem como ao pagamento de custas e honorários.

2. Os Embargantes apontam omissões, contradições e erro de fato relacionados à análise da preliminar de cerceamento de defesa, à cumulação de penalidades indenizatórias, à diluição de bonificação nos preços, à aplicação do art. 413 do Código Civil, à ausência de enfrentamento de precedentes e à obrigação de retirada da marca e equipamentos.

II. questão em discussão

3. Há seis questões em discussão: (i) definir se houve omissão e erro de fato quanto à preliminar de cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se há contradição ou omissão na cumulação da cláusula penal com a devolução da bonificação antecipada; (iii) determinar se houve omissão quanto à análise da diluição da bonificação nos preços dos combustíveis; (iv) verificar a omissão quanto à aplicação do art. 413 do Código Civil; (v) avaliar a ausência de manifestação sobre precedentes da 1a Câmara Cível; e (vi) apurar a suposta omissão quanto à obrigação de retirada da marca e devolução de equipamentos.

III. razões de decidir

4. A preliminar de cerceamento de defesa foi expressamente analisada no acórdão embargado, contudo rejeitada, diante da inexistência de aditamento ao pedido ou alteração da causa de pedir, sendo consignada a legalidade da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

5. A cumulação da cláusula penal com a devolução proporcional da bonificação antecipada foi devidamente fundamentada, com destaque à natureza distinta e autônoma das penalidades, além dos fundamentos contratuais e jurídicos específicos.

6. A alegação de que a bonificação foi diluída nos preços dos produtos foi implicitamente rejeitada diante da ausência de prova robusta sobre o repasse dos valores aos consumidores finais, o que justifica a restituição proporcional como forma de reequilíbrio contratual.

7. A aplicação do art. 413 do Código Civil foi objeto de análise explícita, sendo afastada a redução judicial da cláusula penal por inexistência de excessividade, dada sua fixação objetiva com base em volume contratado e descumprido.

8. A ausência de referência expressa a decisões proferidas em Recursos de Agravo de Instrumentos que antecederam o Apelo não configura omissão, pois os casos ali tratados apresentavam contextos fáticos e contratuais diversos, não sendo obrigatória a sua aplicação ao caso.

9. A obrigação de retirada da marca e devolução dos equipamentos foi motivadamente reconhecida com base em cláusula contratual expressa, como consequência natural da rescisão do contrato, não sendo observada omissão nesse particular.

10. As alegações dos Embargantes revelam inconformismo com o resultado do julgamento, o que não legitima a interposição do Recurso integrativo, pois inservível para a rediscussão do mérito.

11. O prequestionamento foi considerado implícito nos termos do art. 1.025 do CPC, não sendo necessário pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais invocados.

IV. dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configura omissão a ausência de acolhimento de tese previamente enfrentada e fundamentadamente afastada. 2. A cumulação de cláusula penal com restituição proporcional de bonificação antecipada é legítima quando as penalidades têm fundamentos distintos e autônomos. 3. A ausência de prova do repasse da bonificação aos consumidores impede o reconhecimento de diluição nos preços dos produtos. 4. A cláusula penal pactuada com base objetiva e proporcional ao inadimplemento não é passível de redução judicial por ausência de excessividade. 5. A omissão não se caracteriza pela não citação de precedentes inaplicáveis por distinção fática e jurídica. 6. A obrigação de retirada da marca e devolução de equipamentos decorre validamente da cláusula contratual diante da rescisão do vínculo.

____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 329, II, 1.022 e 1.025; CC, arts. 402, 413 e 416.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.11.2021, DJe 16.12.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0038976-82.2014.8.11.0041

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Rede de Postos 3R Ltda - ME e seus sócios
em virtude do acórdão que desproveu o Recurso de Apelação interposto em desfavor de
Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.
.

Os Embargantes alegam omissão e erro de fato quanto à análise da preliminar de cerceamento de defesa, pois, diferente do que está consignado no aresto, houve alteração do pedido e da causa de pedir.

Sustentam que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao condenar cumulativamente os Embargantes ao pagamento da cláusula penal e à devolução proporcional da bonificação antecipada, quando ambas possuem natureza indenizatória, o que viola a regra dos arts. 402 e 416 do Código Civil.

Acentuam a omissão, também, quanto a diluição do valor da bonificação nos preços dos produtos pois, de acordo com as provas produzidas, os Embargantes pagaram no litro de combustível, em certo momento, até 0,40 (quarenta centavos) acima do preço de mercado e da BR Distribuidora.

No que tange à redução do valor da penalidade, aduzem omissão quanto à aplicação do art. 413 do Código Civil.

Asseguram que o julgamento do Apelo não observou as decisões proferidas no RAI 157333/2014 e RAI 161032/2014, os quais tramitaram na 1a Câmara Cível deste Tribunal.

Pontuam que não houve manifestação sobre a tese recursal que impugnou a condenação dos Embargantes a obrigação de retirar a marca e devolver os equipamentos da Embargada.

Requer, pois, o acolhimento do Recurso para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos ao Juiz singular para apresentação de nova contestação e produção de provas. Requer, também, para fins de prequestionamento, a manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados.

Contraminuta no Id.

280465888.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que os Embargantes Rede de

Postos 3R Ltda. - ME e seus sócios Rodrigo dos Santos Osmar, Juliane Lopes Guimarães dos Santos Osmar, Renato Gabriel dos Santos Osmar e Karla Alessandra Barbato da Silva Osmar interpuseram Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cumprimento de Obrigações Contratuais ajuizada por Ipiranga Produtos de Petróleo S.A..

Os pedidos foram julgados procedentes e os Apelantes condenados ao pagamento da multa contratual estipulada na Cláusula 8.1 do contrato, à restituição proporcional de valores recebidos a título de bonificação antecipada, à retirada de todos os equipamentos, marca e visual de propriedade da Apelada instados no posto Recorrente, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Os Apelantes/Embargantes sustentaram, em preliminar, cerceamento de defesa, sob a alegação de que a Apelada/Embargada alterou o pedido e a causa de pedir no curso do processo, sem lhes assegurar o contraditório e a ampla defesa, em afronta ao art. 329, II, do CPC. Requereram a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para reabertura do prazo de contestação.

No mérito, alegaram descumprimento contratual pela Apelada, tais como atraso na entrega de produtos, omissão na realização de campanhas de marketing prometidas, cobrança indevida de taxas de publicidade, e fixação unilateral de preços, em afronta à Cláusula 4.3 do instrumento particular e aos princípios da boa-fé e da função social do contrato.

Se insurgiram contra a aplicação da multa contratual por entenderem que a rescisão decorreu de inadimplemento exclusivo da Apelada, o que afastaria a penalidade. Sustentaram também a indevida devolução proporcional da bonificação antecipada.

Ao final, requereram a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e reconhecer a culpa exclusiva da Apelada pela rescisão contratual. Alternativamente, pleitearam a redução equitativa da multa contratual, nos termos do art. 413 do Código Civil, e a exclusão de valores anteriores ao inadimplemento.

Com o desprovimento do Apelo, os Embargantes opuseram este Recurso Integrativo para o saneamento de vícios.

Alegam a omissão e erro de fato quanto à análise da preliminar de cerceamento de defesa, pois, diferente do que está consignado no aresto, houve a alteração do pedido e da causa de pedir.

Sustentam que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao condenar cumulativamente os Embargantes ao pagamento da cláusula penal e à devolução proporcional da bonificação antecipada, quando ambas possuem natureza indenizatória, o que viola a regra do art. 402 e 416 do Código Civil.

Acentuam a omissão, também, quanto a diluição do valor da bonificação nos preços dos produtos pois, de acordo com as provas produzidas, os Embargantes pagaram no litro de combustível, em certo momento, até 0,40 (quarenta centavos) acima do preço de mercado e da BR Distribuidora.

No que tange a redução do valor da penalidade, aduzem vício de omissão quanto a aplicação do art. 413 do Código Civil.

Asseguram que o julgamento do Apelo não observou as decisões proferidas no RAI 15733/2014 e RAI 161032/2014, os quais tramitaram na 1a Câmara Cível deste Tribunal.

Pontuam que não houve manifestação sobre a tese recursal que impugnou a condenação dos Embargantes a obrigação de retirar a marca e devolver os equipamentos da Embargada.

É importante relembrar que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse contexto, a omissão ocorre quando o Julgado quando deixa de se manifestar sobre tese jurídica ou ponto relevante e indispensável ao deslinde da controvérsia.

Já a contradição

ocorre quando a decisão que traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.

Todavia, razão não assiste aos Embargantes.

A alegada omissão quanto à preliminar de cerceamento de defesa não subsiste, pois, o acórdão objeto da embargabilidade enfrentou expressamente a questão ao consignar que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos decorreu da rescisão contratual, circunstância esta que, por estar prevista no ordenamento jurídico e ser admitida
ex officio
, não configura aditamento do pedido nem alteração da causa de pedir.

Nessa linha, concluiu-se, com clareza, pela inexistência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A tese, portanto, foi expressamente apreciada e afastada com fundamentação idônea.

No mesmo sentido, inexiste qualquer vício de contradição ou omissão no tocante à condenação cumulativa ao pagamento da cláusula penal e à restituição proporcional da bonificação antecipada.

O acórdão destacou, com precisão, que as penalidades em questão possuem fundamentos jurídicos distintos e autonomia entre si.

A cláusula penal foi imposta em razão do inadimplemento das obrigações contratuais de exclusividade, enquanto a restituição proporcional da bonificação antecipada decorre do descumprimento de condições objetivamente pactuadas no instrumento contratual. Ou seja, são penalidades de natureza diversa, previstas expressamente no pacto e legitimamente aplicadas, o que afasta, por completo, a alegação de cumulação indevida de sanções indenizatórias.

Quanto à suposta omissão atinente à alegação de que os valores referentes à bonificação teriam sido diluídos nos preços dos produtos, observa-se que a tese foi implicitamente refutada.

No voto condutor esta Relatora consignou a ausência de qualquer elemento probatório que demonstre o repasse dos valores bonificados aos consumidores finais, mediante redução dos preços dos combustíveis.

A ausência de prova robusta nesse sentido inviabiliza o acolhimento da pretensão recursal e, ao revés, corrobora a exigibilidade da devolução proporcional como forma de restabelecimento do equilíbrio contratual violado.

No tocante ao pedido de redução da multa contratual com fundamento no art. 413 do Código Civil, também não se verifica omissão.

A matéria foi enfrentada de forma explícita, sendo reconhecida a validade da cláusula penal estipulada, porquanto fundada em critério objetivo (a diferença entre o volume de combustíveis contratado e o efetivamente adquirido) que não se mostra, à luz das circunstâncias do caso concreto, manifestamente excessiva, a justificar a sua revisão judicial.

Assim, a decisão encontra-se em consonância com o ordenamento jurídico e suficientemente motivada, de modo que inexiste omissão a ser suprida.

A invocação de precedentes da 1a Câmara Cível igualmente não justifica o provimento dos Aclaratórios. A falta de menção expressa a tais precedentes não constitui omissão relevante, sobretudo quando a controvérsia foi resolvida com base no direito aplicável e nas provas colacionadas aos autos.

Por derradeiro, no que tange à insurgência contra a obrigação de retirada da marca e devolução dos equipamentos, tampouco se identifica qualquer omissão.

O aresto reconheceu a existência de cláusula contratual que prevê tal obrigação em caso de rescisão, caracterizando como desdobramento natural do encerramento da relação contratual.

O julgamento, portanto, foi plenamente motivado e desfavorável apenas do ponto de vista da parte Embargante, circunstância que, por si só, não legitima a interposição de Recurso Integrativo.

Cumpre rememorar, por fim, que não subsiste mais a exigência de oposição de Embargos de Declaração com o exclusivo propósito de viabilizar o prequestionamento explícito, à luz da nova sistemática introduzida pelo artigo 1.025 do Código de Processo Civil porque, mesmo na hipótese de inadmissão ou rejeição dos Aclaratórios, consideram-se incorporados ao Acórdão os elementos neles ventilados, para fins de prequestionamento.

Com efeito,
“o prequestionamento implícito ocorre quando, embora ausente a citação expressa ao dispositivo legal, a matéria nele disciplinada e no seu preciso termo é abordada no provimento jurisdicional.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 16/12/2021), tal qual ocorreu na hipótese.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025